Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745426-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS IMPETRANTE: RAFAELA COIMBRA LIMA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por RAFAELA COIMBRA LIMA BORGES em favor de PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 52676198), a impetrante narra que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, em razão de condenação definitiva por tráfico de drogas, restando 36 dias para sua progressão ao regime aberto. Diz que o paciente possui trabalho externo e pernoita na unidade prisional. Aduz que o paciente foi promovido de função em seu trabalho e, em razão disso, necessita realizar viagem de trabalho, no período entre o dia 25.10.2023 a 1.11.2023, para a cidade do Rio de Janeiro, conforme relatório elaborado pelo órgão empregador do paciente. Sustenta que a viagem é imprescindível ao desempenho das novas funções que serão exercidas na empresa pelo paciente. Afirma que o paciente será monitorado pela supervisora da empresa. Discorre sobre a responsabilidade do paciente com relação à subsistência de sua família. Colaciona precedentes que entende abonarem sua tese. Assevera que o paciente possui bom comportamento carcerário, que a inexistência de monitoramento eletrônico não pode ser óbice à concessão do direito e que o indeferimento da medida lhe acarreta constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que o paciente seja autorizado a viajar a trabalho, no referido período. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento de pena pela prática de tráfico de drogas, encontrando-se atualmente em regime semiaberto, com o deferimento de trabalho externo. A defesa requereu ao juízo a concessão de autorização de saída, para que o paciente possa viajar a trabalho, no período compreendido entre o dia 25.10.2023 a 1.11.2023, para a cidade do Rio de Janeiro. O Juízo indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos (ID 52676202): (...) De outro lado, a defesa requer autorização para que o apenado possa participar de um congresso de capacitação, entre os dias 25 a 31/10, no estado do Rio de Janeiro. Instado, o Ministério Público oficiou no feito (mov. 152). Após, os autos vieram-me conclusos para decisão. Relatei. Decido. A saída é um instrumento apto para aferir o nível de autorresponsabilidade do condenado e prepará-lo gradualmente para o retorno ao convívio em sociedade. Isso, no entanto, deve ser compatibilizado com as finalidades da pena, sem se descurar do perfil pessoal de cada interno. Nesse sentido, a autorização para a participação em atividades externas em outro ente da federação não se mostra adequado às finalidades de prevenção e retribuição da pena. Primeiro, não será possível a fiscalização estatal a fim de verificar a adesão do apenado às condições impostas. De outro lado, a concessão dos benefícios executórios, embora flexibilize a rigidez das condições carcerárias, não pode afastar, por completo, o caráter punitivo da sanção penal. Pelo exposto, indefiro o pedido de saídas para que o apenado possa participar do congresso de capacitação. Como se observa, pretende a defesa, com o presente habeas corpus, a reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pedido de saída ao paciente em cumprimento de pena. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à autorização de saída ao paciente. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo fato de que necessita viajar a trabalho em razão da nova função que exerce. Além disso, aponta que o paciente possui comportamento carcerário exemplar e que é o responsável pela subsistência da sua família, de forma que o indeferimento da sua participação no curso profissionalizante pode prejudicar sua profissão. O artigo 122, da Lei Execução Penal, prevê a possibilidade de obtenção de permissão para saída do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Confira-se: Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. § 1o A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano. Com efeito, as autorizações de saídas legalmente previstas para os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto são excepcionais e devem ser compatíveis com os objetivos da pena. No caso, observa-se que o paciente foi promovido de função no seu local de trabalho, o que demonstra responsabilidade com o exercício do seu labor; além disso, apresenta comportamento carcerário adequado, encontra-se na iminência de progressão ao regime aberto e, conforme relatório elaborado pelo órgão empregador, será monitorado durante a viagem pela supervisora da empresa na qual trabalha (ID 52676204). Nesse contexto, reputo necessária a autorização ao paciente para a viagem a trabalho, em razão da função ressocializadora da medida e consequente compatibilidade com os objetivos da pena. Ademais, conforme relatório elaborado pelo órgão empregador, a participação do paciente no referido curso é necessária ao exercício da nova função que passou a exercer na empresa. Dessa forma, considerando a urgência da medida, haja vista que a viagem está marcada para o próximo dia 25, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar o paciente a viajar a trabalho para a cidade do Rio de Janeiro, no período compreendido entre o dia 25.10.2023 a 1.11.2023, devendo o paciente fornecer ao Juízo da execução o endereço do local em que ficará hospedado e o endereço do local em que participará do curso; deve também o paciente manter o recolhimento noturno, prevalecendo a proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres . Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator